Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedora. Citação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Pesquisa de patrimônio via dos novos sistemas eletrônicos SNIPER e RENAJUD. Diligências. Deferimento imperativo. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (Provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes à executada. Impossibilidade. Expedição de ofício à ANOREG. Postulação. Pesquisa de patrimônio expropriável. Interseção judicial. Desnecessidade. Medida passível de realização pelo credor. Indeferimento. Pesquisa de renda via requisição de informações ao instituto nacional do seguro social através da ferramenta PREVJUD. Destinação. Aferição de informações acerca de eventual percepção de benefícios previdenciários pela executada. Acesso automático aos membros do poder judiciário. Destinação. Requisição de informações ao Ministério do Trabalho e Emprego. Destinação. Aferição da subsistência de vínculo empregatício ativo pela executada. Desvirtuamento da funcionalidade da ferramenta oficial. Destinação. Obtenção de dados destinados à orientação de políticas públicas. Deferimento. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo aviado em desafio à decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferira os pedidos de realização de pesquisas de bens pelo Juízo, em especial, através de consulta aos sistemas SNIPER, RENAJUD e ANOREG, com inclusão de indisponibilidade através do CNIB , destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, assim como a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, requisitando-se informações sobre eventuais vínculos de emprego ativo ou benefício previdenciário de titularidade da devedora.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente da execução de título extrajudicial, serem ultimadas pesquisas e requisição de informações via dos sistemas SNIPER, RENAJUD e ANOREG, com inclusão de indisponibilidade através do CNIB, e expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade da executada passíveis de viabilizarem a realização do crédito perscrutado.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta wseu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. A diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.
7. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
8. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.
9. A realização de consulta aos assentamentos cartorários, como cediço, não demanda concurso do Judiciário, porquanto passíveis de serem acessados por qualquer interessado, desde que realizem o exigido e suportem os custos correlatos, somente se legitimando a interseção do juiz acaso evidenciado algum óbice impassível de ser transposto pelo interessado, daí defluindo que, não evidenciada a subsistência de empecilho à obtenção de informações acerca da executada, deve ser desacolhida a pretensão de interseção judicial para realização de consulta à ANOREG r.
10. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773).
11. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação.
12. A ferramenta denominada PrevJud integra o portfólio de projetos do Programa Justiça 4.0, que desenvolve soluções tecnológicas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, permitindo, ademais, acesso automático a informações previdenciárias, como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, afigurando-se legítimo, pois, exauridas as outras diligências efetivadas sem o resultado esperado, seu manejo como forma de obtenção de informações sobre a percepção de benefícios previdenciários por parte da parte executada, pois passíveis de orientarem eventualmente futura penhora, inclusive porque não implica a consulta pelo instrumental sobrecarga ou desvio de funcionalidade do órgão previdenciário para auxiliar a perquirição de patrimônio expropriável em ambiente de ação que lhe é estranha.
13. De acordo com a normatização, o Ministério do Trabalho e Emprego tem como objetivo orientar as políticas públicas empreendidas nas áreas social e de emprego, não estando vocacionado nem podendo ser manejado como forma de pesquisa e aferição se a parte executada em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere, precipuamente quando a exequente não evidenciara que não obtivera acesso ao sistema sem o concurso do judiciário.
IV. Dispositivo
14. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.